Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715731-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSER JOSE VILELA, URANIA JOSE VILELA WAHRENDORFF, EVANY JOSE VILELA VIEIRA, MEIRY JOSE VILELA, KETTY JANNE JOSE VILELA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRY JOSE VILELA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kasser José Vilela e Outros em face da r. decisão (ID 58155925, integrada pelo decisum de ID 58155926) que, em Ação de Inventário, indeferiu o pedido para suspender a exigibilidade dos valores referente a juros e multa incidentes no importe devido a título de ITCMD e determinar à SEFAZ/GO a expedição de nova guia DARE sem a incidência dos encargos moratórios. Os Agravantes, por meio da petição de ID 61917085, informaram o pagamento do ITCD em discussão e requereram a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator